Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Antes de apreciar o mérito do recurso de apelação, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, BANCO DO BRASIL S/A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição do apelante de ID 56461246. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intime-se.